Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
1. O crime de descumprimento de medidas protetivas é de mera conduta e se consuma no momento em que o agente descumpre a decisão judicial imposta, ainda que não haja ofensa direta à vítima ou intenção de desobedecer, notadamente porque o bem jurídico propriamente e diretamente tutelado na hipótese é a Administração da Justiça.
2. O depoimento de testemunha policial apresenta valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
3. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, no crime disposto no art. 24-A da Lei 11340/2006 configura bis in idem, haja vista que o tipo penal em questão já possui como elementar a conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
4. Recurso parcialmente provido.